Tribunal: STF
Processo: RE 86326
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL, NÃO RESTRITA À SIMPLES CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97, NS. II, IV, E VI E §§ 1º E 2º DO C.T.N., OU AOS ARTS. 19, I E 153, § 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.